Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701763-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO MARCELO DE SOUZA, ANDREA RODRIGUES PEREIRA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GERALDO MARCELO DE SOUZA e ANDREA RODRIGUES PEREIRA em face de decisão proferida nos autos deste processo. O embargante alega que não poderá mais apresentar nenhum tipo de recurso administrativo contra o processo de cassação de sua CNH, já que o processo administrativo chegou ao fim com análise da última instância recursal, que é o CONTRADIFE. Discorre sobre o perigo da demora e a possibilidade de ter sua CNH cassada de forma ilegal, já que não lhe foi dado prazo para recurso. Pugna pela concessão da tutela de urgência pleiteada no agravo de instrumento em sede de liminar. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. No conjunto de documentos (ID 21500556), o autor colaciona o processo administrativo. Neste, consta documento emitido em fevereiro de 2020, onde é disposto que o agravante poderá interpor recurso no prazo máximo de 30 dias a contar do recebimento da carta, ou seja, até o dia 28/03/2020. Acontece que em 19 de março de 2020 o CONTRAN determinou a interrupção dos prazos para apresentação de defesa da autuação, recursos de multa, defesa processual e recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, todos por prazo indeterminado. Em 17 de novembro de 2020, a Resolução 782 do CONTRAN que interrompia prazos de serviços de trânsito foi revogada e a medida entrará em vigor no dia 1o de dezembro de 2020. Acontece que, antes da interrupção de prazos ser revogada e estes voltarem ao seu curso normal, em setembro de 2020, o Conselheiro Relator do Conselho de Trânsito do Distrito Federal opinou por negar provimento ao recurso apresentado. Do processo administrativo anexado aos autos não consta qualquer recurso da parte agravante após a decisão do JARI, de modo que o CONTRADIFE julgou o caso em questão sem ter recurso interposto nos autos, ao que me parece nesta cognição sumária. Assim, razão assiste ao embargante, já que poderá ter recolhida sua CNH sem ter tido a oportunidade de manifestar recurso administrativo em face da decisão do JARI. Em face do exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e defiro o pedido de antecipação da tutela para, provisoriamente, suspender os efeitos do ato impugnado, garantir o direito recursal do agravante no processo administrativo 055.035884/2010, autuado pelo DETRAN em face da decisão do JARI, localizada na fl. 66/66-v dos autos do processo administrativo, no prazo que lhe é devido, e, ainda, para assegurar seu direito de dirigir até que o processo administrativo tramite em todas suas instâncias. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado desta nova decisão para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020 14:36:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator